Tribunal: STF
Processo: RE 1327072
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por PAULO ROBERTO BAUER e por ESTADO DE SANTA CATARINA, com base no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, de seguinte teor:
    AÇÃO POPULAR. EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 026/2008. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SANTA CATARINA. RECURSOS PROVENIENTES DA COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB E DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
    É indevida a utilização de recursos do FUNDEB no custeio de mão-de-obra em contrato de terceirização da preparação de merenda escolar.
    Inviável a utilização de recursos da contribuição social do salário-educação para custeio de mão-de-obra em contrato de terceirização de fornecimento de merenda escolar.
    O emprego de recursos do PNAE sem que devidamente cotados, item a item, os alimentos adquiridos, viola o que preconiza o art. 12, § 1º, da Resolução FNDE n. 32/2006. A exigência de que os gêneros alimentícios tenham seus preços discriminados item a item se presta ao controle dos recursos públicos, no caso o PNAE, que somente podem ser destinados ao pagamento de alimentos.
    Reconhecida a nulidade do Edital de Concorrência nº 026/2008 nulo, por violação aos princípios da moralidade e da probidade administrativa.
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO CONDUTOR E O ACÓRDÃO. OMISSÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
    - Presente a contradição apontada nos embargos de declaração, consistente na disparidade entre a parte dispositiva do voto condutor do julgado e o acórdão. Corrigido o erro material para fazer constar no acórdão o provimento do apelo e da remessa oficial.
    - Presente a omissão no julgado no que diz respeito à condenação dos réus ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.
    - No tocante aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina e por Paulo Roberto Bauer, devem ser rejeitados, pois não se prestam os declaratórios para rediscutir o mérito da causa, cujo julgamento foi contrário aos interesses da parte embargante.
     - Não há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos arrolados, quando declinada a legislação que se entendeu aplicável ao caso.
    Nos recursos extraordinários sustenta-se violação do(s) art.(s) 60 do ADCT; e 37, XXI; 93, IX; 208, VII e 212 §§ 4º e 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente